Tribunal: TJSP
Processo: 1039638-40.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Seguro de vida - Cerceamento de defesa não caracterizado - Lesões na coluna lombar - Patologias degenerativas que não se enquadram na hipótese de acidente pessoal por expressa previsão contratual - Inexistência de cobertura securitária - Abusividade das cláusulas e condições contratuais não evidenciada - Indenização indevida - Apelo improvido.